Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-20.2021.8.11.0090
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-20.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIONE MAY - CPF: 041.956.331-84 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ANDRE DA COSTA SANTOS - CPF: 021.779.629-00 (ASSISTENTE), JOSIANE APARECIDA DE LIMA - CPF: 029.701.851-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AGRAVADAS PELA EMBRIAGUEZ. RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP.

A fundamentação utilizada para aumentar a pena-base, ao considerar a embriaguez do agente mostra-se adequada, uma vez que a condição do réu potencializou a gravidade de sua conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleione May
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, nos autos da ação penal que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, tipificados respectivamente nos arts. 129, § 9, e 147, ambos do CP, à pena de 1 mês de detenção, no regime aberto – Id.

198902157.

Em sede recursal, o apelante busca a absolvição por insuficiência do acervo probatório quanto ao crime de ameaça ou a revisão da dosimetria de ambos, para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que a fundamentação adotada [ingestão de bebida alcoólica] não se revela idônea – Id.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo – Id.

198902176.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

200654667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 01 de maio de 2020, por volta das 17h30, na Fazenda São Francisco, neste Município, CLEIONE MAY ofendeu a integridade física de sua companheira Josiane Aparecida de Lima, causando-lhe a lesão corporal de natureza leve descrita no auto de exame de corpo e delito e mapa topográfico para localização de lesões.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar. CLEIONE MAY ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave à vítima Josiane Aparecida de Lima, sua companheira.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente cerca de 11 (onze) meses.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado teriam iniciado uma discussão por conta de um molho de chaves que havia sumido. Em decorrência disso, o denunciado passou a agredi-la fisicamente, com tapas no rosto e puxões de cabelo, momento em que a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões e fugir para a casa do proprietário da fazenda.

Ato contínuo, não bastasse as agressões físicas, o denunciado foi até a casa em que a vítima abrigou-se e passou a agredir verbalmente ameaçando ceifar sua vida [...]”
– Id. 198900328.

O apelante optou por permanecer em silêncio nas duas oportunidades de interrogatório – Id. 198900317 e Id. 198902156, relatório de mídias.

Em contrapartida, a vítima afirmou em Juízo:

“Na época ele me bateu, me agrediu e puxou meus cabelos, e me agrediu bastante,
ameaçou de me matar até que eu fugi
; [...] no dia, foi a família dele almoçar lá; e na porteira cada um tem sua chave; e na época eu deixei a chave da porteira que a gente usava na minha mãe; e aí os parentes dele foram embora e veio o pessoal do sítio e trancou; e nós ‘tava’ sem a chave e o Gustavo que é o dono da Fazenda foi dormir; aí ele começou a ficar bravo porque eu tinha esquecido a chave; começou ‘as agressões, os xingamentos’, devido eu ter esquecido a chave; aí começou a bater, com tapa na cara; eu peguei a garrafa bati nele também; aí eu peguei fui para o carro, ele pegou e não deixou; aí ‘começou as agressões’; aí a casa do vizinho (tinha uma distância mais ou menos de onde o Gustavo ficava); aí quem me salvou que eu consegui correr até na casa do Gustavo; mas, até lá, foi me batendo, puxando meus cabelos, me dando tapa, soco; aí o Gustavo saiu para fora; e eu fugi pelo fundo, fui no rio; o pessoal ‘tava’ lá e me atravessou de barco [...]; deu tapa no rosto, puxou pelos cabelos; [...] foi dando tapa, eu caí no chão, ele veio em cima de mim, eu levantava, e ele saia puxando meu cabelo [...]”
– Id. 198902157, p. 4, trechos da sentença.

Ainda em Juízo, ouviu-se a testemunha
Gustavo André da Costa Santos
, o qual declarou que:

“Eles moravam na Fazenda, eles tinham a casa deles e eu tinha a minha; eu não sei falar que horas; quando eu ‘tava’ saindo do banho, ela entrou correndo e falando que ele tinha agredido; eu não vi e não ouvi; [...] ele falou se desentenderam; [...] ela falou que ele tinha batido; só que os dois estavam alterados ‘alcoolicamente”
– Id. 198902157, p. 4, trechos da sentença.

Não há indicativos de que a vítima tenha forjado a situação tida por delituosa para prejudicar o apelante.

Ao revés, constata-se que o temor incutido na vítima pela ação do réu foi tamanho que ela, diante de tal afirmação, rapidamente se dirigiu à delegacia de polícia e registrou a ocorrência da ameaça, com receio do que pudesse vir a suportar – vide boletim, Id. 198900315, bem como requereu medidas protetivas – Id. 198900323, pp. 12-13.

Não há falar, portanto, em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP.

A pena aplicada também não merece ajustes.

Havendo elementos probatórios indicando que o apelante cometeu o ato criminoso embriagado, independentemente de a embriaguez ter sido preordenada ou não, indiscutível que as circunstâncias do crime se revestem de maior gravidade, como sabidamente destacado pelo sentenciante, a justificar o recrudescimento da pena-base.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024